Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-33.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
2. O estado de ânimo exaltado do agente não é apto a desconstituir o elemento subjetivo do delito de ameaça.
3. Se a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, mas o apelante é reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, na forma do artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do CP.
4. O valor da indenização deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude. Deve observar, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.